Tribunal: TJDFT
Processo: 0717914-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717914-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FLAUSINO TRABOULSI AGRAVADO: JULIANA STIVAL DE FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE FLAUSINO TRABOULSI contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília (id. 93485211)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença no 0026969-24.2016.8.07.0001, movido por JULIANA STIVAL DE FREITAS, determinou a expedição i) de mandado de intimação pessoal do executado; ii) de mandado de penhora de bens no endereço QL 24, Conjunto 4, casa 18, Lago Sul; iii) a consulta aos sistemas INFOJUD e SISBAJUD; e iv) a realização de audiência de instrução. Descontente, o executado interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 26194278), defende a ilegalidade e a desproporcionalidade da decisão agravada, sublinhando que o julgador singular sequer teria certeza quanto ao seu local de residência. Argumenta, nesse sentido, que o endereço em que determinadas as diligências constritivas seria de residência dos seus genitores, o que teria sido evidenciado por meio de declarações de funcionários que lá trabalham, sublinhando que o seu local de moradia já teria sido esclarecido por meio de documentos. Assevera que a ordem de penhora seria genérica e, portanto, ilegal, mormente porque baseada em conceito que depende de juízo valorativo, dirigindo-se a bens que, guarnecidos naquele endereço, sejam “presumidamente” de propriedade do executado. Entende que não seria possível ao oficial de justiça presumir qual bem seria de sua propriedade sem que isso representasse violação à sua dignidade e a dos indivíduos que residem naquele endereço, que sequer integram subjetivamente a lide. Sublinha que os elementos de prova constantes dos autos evidenciariam a probabilidade do seu direito e que a possibilidade de penhora de bens de terceiros caracterizaria o perigo de dano, perfazendo os requisitos necessários ao deferimento de medida liminar. Requer, nesse sentido, o imediato cancelamento da ordem de penhora de bens no endereço QL 24, Conjunto 4, casa 18, Lago Sul. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo (id. 26194286 e id. 26194287). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos artigos 1.016 e 1.017, também do diploma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo artigo 995, parágrafo único, da lei adjetiva, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, ao analisar o teor da decisão agravada, verifico que o Juízo de origem determinou a expedição de (...) mandado de penhora de bens do executado na casa da QL 24, Conj. 4, casa 18, Lago Sul (...)”, esclarecendo que, “(...) na diligência, deverá o Oficial de Justiça procurar o veículo Placa OVS 3170-DF, VW Gol 1.0, ano 2014, bicicletas, artigos esportivos de luxo, dentre outros bens que, pelas condições verificadas, puderem ser presumidamente considerados como de propriedade do executado (...)” (id. 93485211)[2]. Na ocasião, ainda, o magistrado de primeiro grau registrou haver controvérsia acerca do local em que o executado/agravante estabelece a sua residência, inclusive determinando a realização de audiência de instrução com o fim de esclarecer tal questão. Neste interim, não há dúvidas de que o imediato cumprimento da determinação, com a promoção de atos constritivos, tem potencial de causar prejuízos ao agravante e a terceiros, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. De fato, a discussão acerca da controvérsia quanto ao local de domicílio do recorrente, para fins de diligenciar a localização de bens móveis passíveis de penhora, precisa passar por uma análise mais aprofundada, sob pena de se permitir o prosseguimento de atos processuais passíveis de, eventualmente, serem tidos por prejudicados a posteriori, motivo pelo qual, por cautela, devem ser suspensos, parcialmente, os efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar, por ora, os efeitos da decisão recorrida tão somente em relação à expedição de mandado de penhora de bens no endereço QL 24, Conjunto 4, casa 18, Lago Sul, sem prejuízo do prosseguimento do feito em relação às demais determinações contidas no decisum. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, conforme determina o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 4 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora